Tribunal: STF
Processo: ARE 1452532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO CARGO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber se há legalidade no afastamento da parte recorrente do concurso para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia após a investigaçãosocial.



    2. Esta Corte já firmou a orientação de que a investigação social, além de apurar infrações criminais, tem por escopo avaliar a idoneidade moral e a lisura social do candidato, objetivando verificar a adequação do candidato à investidura em cargo público que exige retidão e probidade (AgInt no REsp 1.689.305/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.11.2017; (RMS 45.229/RO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LVII; 37, caput; e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, II; 37, caput; e 84, IV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Merece destaque o seguinte trecho do acórdão hostilizado:



    É patente que o exercício da função em debate, ligada à Secretaria da Segurança Pública do Estado, que inclusive, dá direito ao porte de arma de fogo mediante o estrito dever profissional, deve ser desempenhada por pessoa de conduta ilibada, comprometida com o bem da coletividade, contra a qual não seja imputada a prática de fatos desabonadores.



    Com efeito, a desclassificação do Impetrante ao cargo de Investigador da Policia Civil não caracteriza abuso ou ilegalidade da Administração Pública, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência assegurado pela Carta Constitucional, porquanto a obrigatoriedade de boa conduta dos candidatos deve se sobrepor ao interesse do particular.



    Seguindo-se, importa destacar que não existe, na hipótese em concreto, violação ao princípio da ampla defesa, na medida cm que a exclusão do candidato se deu motivada em hipótese previstas no edital de abertura do concurso público por meio de Processo Administrativo, tendo a Diretora da Academia da Policia Civil da Bahia, após determinação judicial decorrente do mandamus nº 0009416-155.2015.8.05.0000, deliberado, à unanimidade, e através da Portaria nº 97 de 03 de agosto de 2016, os motivos ensejadores da contraindicação do Impetrante.



    (...)



    Consectário disto, não se desconhece que cabe à Administração fazer o juízo de valor acerca da idoneidade e ilibação de conduta pertencente a cada candidato inscrito no certame, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do juízo de conveniência e oportunidade da Autoridade Administrativa (fls. 899/901).



    (...)



    6. No caso em exame, a banca examinadora do concurso julgou que o candidato apresentava condutas que não se revelavam compatíveis com a conduta que se espera do cargo almejado, em conformidade com as previsões eespecificações expressas no edital do certame. Não cabe, assim, ao Judiciário a revisão do ato administrativo, uma vez que não há evidência de ilegalidade alguma que justifique tal revisão.



    7. As condutas levadas em consideração pela Administração tampouco podem ser tidas como de menor importância, uma vez que dizem respeito a afastamento definitivo do candidato do cargo público de PolicialMilitar que então ocupava, por decisão do Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em ato de "Exclusão a Bem da Disciplina".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente